Tribunal: TJSP
Processo: 2208232-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Processual. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio efetuado por meio do sistema BACENJUD na conta corrente do coexecutado. Pretensão à reforma manifestada pelo exequente.
Impenhorabilidade. Incidência do disposto no artigo 833, IV e X, do CPC.
RECURSO DESPROVIDO.